Tribunal: TCU
Processo: 020.648/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 490/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Vox Tecnologia da Informação Ltda. contra os procedimentos adotados pela Eletronorte na condução do Pregão Eletrônico 11/2015, cujo objeto era a instalação e ampliação de sistema de captura, processamento, armazenamento e reprodução de gravações de voz digital; Considerando que a representação foi julgada procedente consoante deliberação consubstanciada no Acórdão 546/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, de 9/3/2016, por meio do qual o Colegiado assinou prazo de 15 dias para que a Eletronorte encaminhasse cópia integral do processo administrativo PE.080-5-2011 e do processo e dos estudos que embasaram a aquisição do objeto licitado; Considerando que, entre o referido Acórdão 546/2016-TCU-Plenário , de 9/3/2016, e a efetiva realização das audiências dos responsáveis, em 18/4/2022 e 20/4/2022, transcorreu prazo superior a 5 anos; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito dos processos de controle externo da presente Corte de Contas (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando a inocorrência de evento interruptivo entre o Acórdão 546/2016-TCU-Plenário e a realização das audiências; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 122-124); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) reconhecer a incidência da prescrição, constante do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, em favor de todos os responsáveis ouvidos em audiência neste processo; b) excluir Pedro Ivo Ramos dos Santos, Carlos Humberto de Souza e Silva, Vilson Castro e Lucas Pires De Avelar Lima da presente relação processual de responsáveis; c) informar a prolação do presente Acórdão às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte/Eletrobrás, à representante e aos responsáveis Pedro Ivo Ramos dos Santos, Carlos Humberto de Souza e Silva e Vilson Castro e Lucas Pires De Avelar Lima; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 020.648/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Carlos Humberto de Souza e Silva (XXX.082.696-XX); Lucas Pires de Avelar Lima (XXX.142.631-XX); Pedro Ivo Ramos dos Santos (XXX.368.403-XX); Vilson Castro (XXX.920.381-XX). 1.2. Representante: Vox Eletronics do Brasil - Indústria e Comércio de Aparelhos Eletroeletrônicos e Telefonia - Eireli (10.205.173/0001-08). 1.3. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Carlos Humberto de Souza e Silva; Maria Paula Camargo de Freitas, Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Pedro Ivo Ramos dos Santos; Samuel Ricardo Rangel Silveira (22.174/OAB-PR) e Ronaldo Portugal Bacellar Filho (45.193/OAB-PR), representando Vox Eletronics do Brasil - Industria e Comercio de Aparelhos Eletroeletrônicos e Telefonia - Eireli; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Lucas Pires de Avelar Lima; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Vilson Castro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.